Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Se a litigância de má-fé não foi objeto da decisão recorrida, incabível a análise do pleito em sede de agravo de instrumento quando formulado em decorrência de conduta praticada pelo Autor no primeiro grau de jurisdição.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Evidenciado que a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, incabível o deferimento liminar de reintegração de posse.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.